Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0714893-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRYEL FERNANDO VIEIRA GOMES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Luiz André Oliveira Ferreira, terceiro interessado, pretende a devolução do prazo para apelar da sentença na parte em que decretou o perdimento do veículo o Nissan/Versa, placa PFY0871/SP em favor da União (ID 22218711). Afirma que não foi intimado da sentença porque não estava cadastrado como terceiro interessado. E o pedido de restituição do prazo foi indeferido pelo MM. Juiz, em razão de a apelação interposta pelo réu Marcelo Salvador da Silva abordar a matéria. Todavia, a apelação, intempestiva, não foi admitida. Á época em que proferida a sentença, o advogado que patrocinava o terceiro interessado era o mesmo do réu Marcelo Salvador da Silva – José de Arimatéria de Lima Sousa Júnior (IDs 21740068 e 21740165 – p. 1/15). Em 15.6.20, inclusive, o terceiro interessado protocolizou incidente de restituição de coisa apreendida, no qual fora indeferido o pedido (proc. 0717865-25.2020.8.07.0001 - IDs 21740165 – p. 3/10 e 65601098 – p. 37).Ainda que o terceiro interessado não tenha sido cadastrado na ação principal, tinha advogado constituído nos autos. Disponibilizada a sentença no DJe, em 13.10.20, o advogado do terceiro interessado, devidamente intimado, interpôs apelação em nome do Marcelo Salvador da Silva, mas o fez fora do prazo (IDs 21740149, 21740162, 21740164). O advogado do interessado foi intimado. Houve desídia, e não falha por parte do Judiciário. A constituição de novo advogado não garante à parte a restituição do prazo processual. Decretado o perdimento do veículo apreendido por sentença penal condenatória e tendo transcorrido o prazo para recurso, o interessado deverá buscar a restituição que pretende por instrumento processual próprio. Indefiro o pedido. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES